Tribunal: TCU
Processo: 022.043/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Expediente, sob título Embargos de Declaração, encaminhado por Sandra Lucia Rodrigues da Rocha e por Rocha Unidos Farmácia Ltda, impugnando o Acórdão 6962/2025-2a.Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este expediente, sob título "Embargos de Declaração", encaminhado por Sandra Lucia Rodrigues da Rocha e por Rocha Unidos Farmácia Ltda, impugnando o Acórdão 6962/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer o expediente como mera petição para, no mérito, indeferi-lo; 9.2. comunicar a presente decisão ao Fundo Nacional de Saúde/MS e às peticionantes; 9.3. encaminhar os autos à Seproc para as providências de cobrança executiva.